Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001188-62.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.° 1011356-89.2021.8.11.0055 ajuizada por ÁGUIDA MARQUES GARCIA, determinou a imediata suspensão de descontos referentes ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” supostamente contratado pela Recorrida, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).
Em suas razões recursais, o Banco Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.
Afirma que a relação jurídica existente entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará prejuízos à Agravante.
Sustenta que a Agravado tem pleno conhecimento do contrato celebrado com o Banco Agravante e das cláusulas nele contidas.
Segue argumentando que não pode ser tolhido do direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito.
Noutro ponto, o Banco Recorrente manifesta inconformismo quanto às astreintes arbitrada pelo Juiz singular. Aduz que a multa diária somente onera o Recorrente, posto que não atende à sua finalidade precípua, razão porque pugna pela sua exclusão.
Sob tais argumentos, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, extrai-se dos autos que a Agravada propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito, alegando que nunca solicitou o referido cartão de crédito, e tampouco assinou qualquer contrato referente a esse serviço. Afirma, ainda, que "nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado e sequer sabia que tais parcelas eram descontadas de seu benefício.
Em contrapartida, o Banco Agravante juntou o Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento mediante a utilização de cartão de crédito, no qual constam 03 (três) assinaturas da Agravada (ID. 116306961). A propósito, é possível verificar do contrato juntado aos autos que há cláusulas informando a existência de cartão de crédito vinculado ao empréstimo consignado objeto dos autos (Quadro/Cláusula III do Contrato).
Não bastasse isto, juntou documentos pessoais da Agravada, comprovando a titularidade da contratante (ID. 116306961 - págs. 07/11).
Diante dessas evidências, pelo menos em princípio, são verossímeis as alegações apresentadas pelo Banco Agravante, o que confere plausibilidade ao direito invocado. Vale dizer, ao menos à primeira vista, há prova da regularidade da contratação do empréstimo consignado.
De igual modo, é evidente o risco de prejuízo ao Agravante, haja vista que o Juiz singular determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento e cominou multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).
Por tais considerações, agrego suspensividade ao recurso e sobresto os efeitos da decisão vergastada até o julgamento do mérito do Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa,
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá,02 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora